Tribunal: TJDFT
Processo: 0736542-11.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0736542-11.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NAVARRA S.A. APELADO: ADRIANA FEU FERREIRA DIAS MUNIZ, DECIO TEIXEIRA MUNIZ, GUSTAVO FEU FERREIRA DIAS, JANINE TORRES FEU, ETEC - EMPREENDIMENTOS TECNICOS DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL") D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por NAVARRA S. A. contra sentença da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de EMPREENDIMENTOS TECNICOS DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA – ETEC e outros, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil – CPC (ID 78658755). Em suas razões (ID 78658760), a apelante alega que: 1) o presente feito foi originalmente ajuizado pelo Banco de Brasília – BRB e tem como objeto o contrato eletrônico no 1229263; 2) por força de instrumento particular de cessão de créditos, celebrado entre o BRB (cedente) e a apelante (cessionária), foram cedidos os créditos objeto da presente execução; 3) o referido instrumento encontra-se devidamente assinado, com firma reconhecida pelas partes; 4) não houve intimação da cessionária/apelante para dar andamento ao feito; 5) a ausência de intimação do exequente para impulsar o feito antes da prolação de sentença extintiva é causa de nulidade; 5) a extinção da execução somente é cabível nas hipóteses taxativamente previstas no art. 924 do CPC; 6) não houve quitação integral do débito, mas, apenas, o início do cumprimento parcial mediante descontos mensais; 7) o encerramento do processo executivo sem a plena satisfação do crédito contraria o princípio da efetividade da execução, previsto no art. 797 do CPC; 8) enquanto houver saldo remanescente, o processo deve prosseguir até a integral quitação do débito. Requer, ao final, a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem para determinar a intimação da apelante para impulsionar corretamente o feito. No mérito, a reforma da sentença nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 78658766). Contrarrazões apresentadas (ID 78658769). É o relatório. Dispõe o art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) que incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova. Ainda, nos termos do art. 938, § 3o: “reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator converterá o julgamento em diligência, que se realizará no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução”. Diante dos poderes instrutórios conferidos ao juiz e dos reflexos do efeito devolutivo recursal, é possível a produção da prova em segundo grau, ainda que de ofício. A verdade dos fatos deve ser esclarecida, a fim de que seja proferida decisão de mérito justa e efetiva, conforme dispõe o art. 6o do CPC. Cuida-se, na origem, de ação de execução de título extrajudicial, lastreada na Cédula de Crédito Bancário (CCB) no 12292634, emitida em 22/01/2016, com vencimento final em 10/06/2023, no valor de R$ 8.935.207,25 (ID 78654506). O autor narra que o inadimplemento das prestações ajustadas ocasionou o vencimento antecipado da totalidade da dívida, conforme previsão contratual. Afirma que, na data do ajuizamento da ação (23/11/2017), o valor do débito era de R$ 12.435.483,52. Todavia, em 04/09/2025, o BRB noticiou que cedeu para empresa NAVARRA S.A as operações de crédito em que figuram como devedores os apelados ETEC EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA e outros. Na oportunidade, requereu a concessão do prazo de 30 dias para fins de habilitação da cessionária, com posterior exclusão do BRB do polo ativo da presente demanda (ID 78658753) O juízo extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC. Na parte que interessa, transcreve-se trecho da sentença: “No que se refere à notícia de cessão do crédito objeto da execução e ao consequente pedido de substituição processual, cumpre esclarecer que o exercício do direito de ação é ato de natureza voluntária, não podendo ser compulsoriamente imposto ao cessionário. Assim, a simples existência de contrato de cessão não implica, por si só, a obrigatoriedade de sua inclusão no polo ativo da demanda, tampouco a concessão de prazo para eventual habilitação da cessionária realizada por terceiro. Observe-se que a cessionária não compareceu aos autos, embora a declaração de cessão de crédito esteja datada de 20/05/2025 (id. 248861242). Dessa forma, a situação apresentada revela a ilegitimidade do atual exequente, em razão da cessão de crédito noticiada, impondo-se a extinção do processo por ausência de uma das condições da ação, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC/2015 (ID 78658755). NAVARRA S.A insurge-se contra a sentença. Argumenta, em síntese, que não foi intimada para impulsionar o feito, diante da cessão de crédito noticiada, o que enseja a nulidade da sentença. A suposta cessionária NAVARRA S.A, a fim de comprovar a cessão, juntou o Termo de Cessão de Créditos, quando da interposição do recurso (ID 78658763). Na íntegra do documento consta a seguinte informação: “os créditos objetos deste Termo de Cessão são os que seguem em arquivo eletrônico, conforme Anexo I ao Termo de Cessão de Créditos. Todavia, em que pese a menção no instrumento de cessão sobre a existência de anexo com a discriminação dos créditos que foram cedidos na referida operação, este não foi juntado aos autos. Foi juntado, tão somente, declaração de cessão de crédito, celebrada entre BRB e NAVARRA, em que consta a cessão dos seguintes contratos: i) contrato 0058674330 – produto: 262, no valor de R$ 18.462.680,24; ii) Contrato 262 – produto: 0058674330, no valor de R$ 10.375.538,94; iii) contrato 2018043638 – produto: prejuízo, no valor de R$ 10.376.178,49 (ID 78658765); Tais documentos não comprovam a cessão do contrato objeto da presente execução. O número das operações apontadas na declaração de cessão possui numeração divergente daquela constante da Cédula de Crédito Bancário que instruiu o feito executivo. Diante do exposto, converto o julgamento em diligência para que a apelante, querendo, apresente: 1) Anexo I ao Termo de Cessão de Créditos, com a discriminação dos créditos que foram cedidos na referida operação; 2) esclareça a divergência entre os números dos contratos constantes da declaração de cessão e a Cédula de Crédito Bancário que lastreou a presente execução; 3) outros documentos que julgue importantes para esclarecimento dos fatos. Prazo: 10 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator